Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0723957-17.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANA COELHO FELIX IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. ADRIANA COELHO FÉLIX impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, regido pelo Edital n. 31, de 30/06/2022, a considerou inapta para concorrer nas vagas destinadas a candidatos com deficiência. 2. Defende que a banca examinadora agiu com excesso de formalismo, o que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao fundamentar sua eliminação no fato de que os laudos médicos “não traziam a expressão “paralisia irreversível e incapacitante.” 3. Aduz que, uma vez que é portadora de miastemia gravis, CID-10 G70.0, seu direito líquido e certo está fundamentado nos relatórios médicos que atestam sua incapacidade e o enquadramento na condição de Pessoa com Deficiência; que a doença da qual é portadora tem a mesma origem da esclerose múltipla e tem curso imprevisível. 4. Assevera que a enumeração dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/99 é meramente exemplificativa. 5. Tece considerações sobre a doença que a acomete e afirma que a própria impetrada admite que “é possível que, eventualmente, venha a desenvolver paralisia irreversível incapacitante.” 6. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e liminar para determinar que a autoridade coatora a inclua nas vagas destinadas a candidatos com deficiência, oportunizando o prosseguimento nas demais fases do certame. 7. É o breve relatório. Da gratuidade de justiça 8. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 9. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 10. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 11. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 12. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 13. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 14. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 15. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” 16. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 17. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 18. No recurso em exame, verifica-se que impetrante recebe o benefício auxílio-doença previdenciário no valor de R$ 3.425,94 (id. 47971782) circunstância que é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 19. Assim, demonstrada a incapacidade financeira, a impetrante tem direito à gratuidade de justiça, razão pela qual defiro o benefício. Da liminar em mandado de segurança 20. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 21. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. 22. Não se verifica a presença de fundamentação relevante porque o edital que regulamentou o certame, relacionou a legislação que disciplina a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrerem nas vagas reservadas (id. 47970953, pág. 9): “10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA [...] 10.1.2 São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no §1o do art. 1o da Lei 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei 4.317/2006; no §6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei n° 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009.” 23. Sobre a miastemia gravis (CID-10 G70.0) que acomete a impetrante, o Conselho Federal de Medicina em resposta ao processo consulta no 73/2016 emitiu o Parecer CFM no 16/2017 https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2017/16_2017.pdf que definiu: “[...] DA CONSULTA O consulente, por meio de endereçamento eletrônico, faz o seguinte questionamento: “Gostaria de saber se existe algum direcionamento, orientação ou resolução do CFM referente ao enquadramento da patologia miastemia gravis, CID G70.0, no rol das deficiências físicas, conforme Decreto no 3.298, de 20/12/1999. Desde já agradeço a pela atenção. Justificativa: Enquadramento técnico-perícia” DO PARECER I. Aspectos gerais O Decreto no 3298/1999 regulamentou a lei no 7853/1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. [...] CONSIDERAÇÕES FINAIS O consulente traz à baila assunto que registra interesse a inúmeros pacientes, médicos e gestores. Após análise da legislação vigente conclui-se nos seguintes termos: 1) A legislação citada pelo consulente (decreto no 3298, de 20 de dezembro de 1999) regulamenta a lei no 7853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa portadora de Deficiência e se aplica aos direitos da pessoa com deficiência e seus direitos de inclusão na sociedade; 2) A legislação que regulamenta a concessão de benefícios à pessoas com doença grave, incluindo-se previdenciários, não se baseia na legislação descrita pelo consulente, fato que seria o seu objetivo final como o mesmo descreve em sua solicitação à esta casa. A legislação relacionada à doença grave é outra (lei n.o 7.713/1988); 3) Miastenia gravis não faz parte do rol das 15 doenças consideradas graves que podem levar à isenção de impostos, quitação da casa própria e outros benefícios; 4) Paciente com miastenia gravis pode, dependendo das manifestações clínicas, ser caracterizado(a) como portador(a) de Paralisia Irreversível Incapacitante: a) A caracterização de Paralisia Irreversível Incapacitante deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; b) A perícia deverá especificar em seus laudos os diagnósticos etiológicos e o caráter definitivo e permanente, como citado na lei; c) As Juntas Médicas deverão declarar entre parênteses, após enunciar o diagnóstico, a expressão “equivalente à Paralisia Irreversível e Incapacitante”, quando concluírem pela invalidez dos inspecionados. CONCLUSÃO Pelo exposto, pacientes com miastenia gravis podem ser incluídos na relação de pacientes com deficiência e com direito aos acessos descritos na legislação vigente (Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999), desde que portadores de paralisia irreversível e incapacitante.” (g.n.) 24. O Conselho Federal de Medicina, no parecer acima transcrito, entendeu que a miastemia gravis, CID G70.0, para caracterizar o paciente com deficiência nos termos do Decreto n. 3298/99 demanda que haja paralisia irreversível e incapacitante. 25. O parecer da avaliação Biopsicossocial do concurso público considerou a impetrante inapta para concorrer nas vagas de candidatos com deficiência com fundamento na ausência de informação sobre a existência de paralisia irreversível incapacitante (id. 47970958): “PARECER: Inapto(a). O laudo médico apresentado não informa que o(a) Candidato(a) é portadora de “paralisia irreversível incapacitante” decorrente de sua comorbidade base. O grau de acometimento descrito no laudo não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” 26. Observa-se, portanto, que a conclusão da Banca Examinadora está de acordo com o entendimento do Conselho Federal de Medicina de forma que não se vislumbra, nesta oportunidade, ilegalidade na atuação da autoridade coatora; logo, não há fundamentação relevante no pedido da impetrante. 27. Assim, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. 28. Isso posto, indefiro a liminar. 29. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. 30. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. 31. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora